Tribunal: STJ
Processo: 0306623-67.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712812 - RJ (2024/0293142-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEXANDER DE JESUS CARLOS
ADVOGADOS
: ADALBERTO SANTOS PEREIRA - RJ091794
ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO - RJ220470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. EXCESSO DE LINGUAGEM EM ACÓRDÃO
QUE CONFIRMA PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o óbice da ausência de
prequestionamento, requisito essencial para o conhecimento de recurso especial,
mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou
provimento ao recurso em sentido estrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido
diante da alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de origem que
confirmou a sentença de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a oposição de embargos de
declaração para suprir o requisito do prequestionamento em casos de alegação de
nulidade surgida no acórdão recorrido.
4. A ausência de embargos de declaração impede o conhecimento do recurso especial,
conforme entendimento consolidado nas Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51722619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 890149b4-aac5-4a73-b0ff-677790a8dc3c

1. A oposição de embargos de declaração é indispensável para suprir o requisito do
prequestionamento em casos de alegação de nulidade surgida no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; Súmulas 282 e 356 do STF.
art. 413,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
REsp 1.160.085/RJ,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.05.2013; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.786.063/SP,
08.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 890149b4-aac5-4a73-b0ff-677790a8dc3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0293142-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2712812 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00161980320068190001 03066236720218190001 161980320068190001
20060010163517 202424700966 3066236720218190001 902001302007
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDER DE JESUS CARLOS
ADVOGADOS
: ADALBERTO SANTOS PEREIRA - RJ091794
ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO - RJ220470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDER DE JESUS CARLOS
ADVOGADOS
: ADALBERTO SANTOS PEREIRA - RJ091794
ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO - RJ220470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245551083452614<41@
2024/0293142-8 - AREsp 2712812 Petição : 2025/0069426-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:12:34
Código de Controle do Documento: 30B5F53E-67FC-4988-A2ED-F23C0B9C73BF

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712812 - RJ (2024/0293142-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEXANDER DE JESUS CARLOS
ADVOGADOS
: ADALBERTO SANTOS PEREIRA - RJ091794
ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO - RJ220470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. EXCESSO DE LINGUAGEM EM ACÓRDÃO
QUE CONFIRMA PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o óbice da ausência de
prequestionamento, requisito essencial para o conhecimento de recurso especial,
mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou
provimento ao recurso em sentido estrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido diante da alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de
origem que confirmou a sentença de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a oposição de embargos de
declaração para suprir o requisito do prequestionamento em casos de alegação de
nulidade surgida no acórdão recorrido.
4. A ausência de embargos de declaração impede o conhecimento do recurso especial,
conforme entendimento consolidado nas Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA51402041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 11:25:41
Código de Controle do Documento: 436f2be1-98b3-43d9-9af6-c1ecfec33aa2

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração é indispensável para suprir o requisito do
prequestionamento em casos de alegação de nulidade surgida no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1o; Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.160.085/RJ, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.05.2013; STJ, AgRg no AREsp
1.786.063/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
08.03.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por ALEXANDER DE JESUS
CARLOS contra decisão de minha lavra de fls. 198/201 que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, ficando mantido o Acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que negou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito n. 0306623-67.2021.8.19.0001.
A decisão agravada, em síntese, aplicou o óbice da ausência de
prequestionamento, requisito essencial para o conhecimento do recurso em questão.
No presente agravo regimental, a defesa aduz que houve prequestionamento
implícito, sendo a tese defensiva a alegação de nulidade por excesso de linguagem no
acórdão de pronúncia.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do Agravo Regimental,
cumprindo os requisitos para conhecimento e admissão do recurso.
Passo à análise da controvérsia.
O Tribunal carioca manteve a sentença de pronúncia em julgamento do recurso
em sentido estrito. Segundo a defesa, houve violação ao art. 413, § 1° do CPP, porque
no referido julgamento ocorreu excesso de linguagem. Trata-se, portanto, de caso em
que a suposta violação à legislação federal surgiu no acórdão.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o requisito do prequestionamento
nessa hipótese demanda a oposição de embargos de declaração, recurso que não foi
oposto pela defesa.
Documento eletrônico VDA51402041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 11:25:41
Código de Controle do Documento: 436f2be1-98b3-43d9-9af6-c1ecfec33aa2

Destarte, não houve o prequestionamento, requisito essencial ao Recurso
Especial.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte. No mesmo
sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTS. 90 E 96, IV, DA LEI
N.
8.666/1993).
ARTIGO
155
DO
CPP.
PROVAS

IRREPETÍVEIS.
VALIDADE.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE NÃO
DEMONSTRADA. CRIME DO ARTIGO 90 DA LEI DE
LICITAÇÕES. NATUREZA FORMAL. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ permite a utilização de
provas irrepetíveis, como interceptações telefônicas, para
fundamentar condenações, desde que observada a
possibilidade de manifestação da defesa sobre tais
elementos." (AgRg no REsp n. 2.131.773/RJ, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/12/2024
3/1/2025
2. "Ainda que a nulidade tenha surgido na prolação
do acórdão recorrido e mesmo que se trate de matéria de
ordem pública, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que o Tribunal de origem se manifeste
sobre a questão. Se assim não se fez, está ausente o
requisito referente ao prequestionamento (Súmulas 282 e
356/STF)" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.160.085/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
16/5/2013
31/5/2013
3. O "delito de fraude à licitação (art. 90 da Lei n.
8.666/1993) é formal, bastando para se consumar a
demonstração de que a competição foi frustrada,
independentemente de demonstração de recebimento de
vantagem indevida pelo agente e comprovação de dano ao
erário" (HC n. 341.341/MG, Quinta Turma, relator o
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
30/10/2018
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.872.494/RS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA. ART. 309 DO CTB.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 304 E 297 DO
CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA.
SENTENÇA JÁ PROFERIDA. PRETENSA VIOLAÇÃO DO
ART. 381, II E III, C/C O 315, DO CPP E 489, § 1o, DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 619 do Código de Processo
Penal o acórdão de embargos de declaração que decide,
de forma fundamentada, a matéria submetida a julgamento.
2. A superveniência de sentença condenatória
prejudica a tese referente à inépcia da denúncia.
3. Ainda que a alegada violação de norma
infraconstitucional tenha surgido no acórdão recorrido, é
indispensável a provocação do tribunal de origem para
Documento eletrônico VDA51402041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 11:25:41
Código de Controle do Documento: 436f2be1-98b3-43d9-9af6-c1ecfec33aa2

manifestar-se sobre o tema por meio de embargos de
declaração, a fim de suprir a exigência do
prequestionamento prevista na Súmula n. 282 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.786.063/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2022
11/3/2022
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do Agravo Regimental.
Documento eletrônico VDA51402041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 11:25:41
Código de Controle do Documento: 436f2be1-98b3-43d9-9af6-c1ecfec33aa2